Tribunal: TJSP
Processo: 1101946-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário (repasse de recursos captados no exterior) – Improcedência – Alegação de excesso de execução e necessidade de realização de perícia contábil - Cerceamento de produção de prova verificado – Nulidade da sentença reconhecida – Prosseguimento do feito ordenado para a realização da prova técnica – Recurso provido para este fim.